Tribunal: STF
Processo: AI 167785
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO
COM O SOBRENOME DO ADVOGADO ABREVIADO.
         Não  configura erro insanavel,  a afastar a intempestividade
do  agravo, o  fato de  o sobrenome  do advogado  das partes ter sido
abreviado quando da publicação do despacho impugnado.
         Agravo regimental a que se nega provimento.